Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712721-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI EMBARGADO: BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli (Id. 48641171). Em síntese, a Embargante apontando erro material no v. Acórdão Id. 48503714, pois consta em seu relatório que o Processo de origem é o de no 0704911-89.2017.8.07.0020, que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras, quando o correto seria o no 0709898-16.2022.8.07.0014 da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF. É o breve relatório. Decido. Verifico que, de fato, há erro material no v. Acórdão que deve ser sanado. Assim, retifico o relatório do v. Acórdão Id. 48503714 para que, onde se lê “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0704911-89.2017.8.07.0020, indeferiu a justiça gratuita pleiteada por RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli”, leia-se: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n° 0709898-16.2022.8.07.0014, indeferiu a justiça gratuita pleiteada por RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli”. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO aos Embargos de Declaração, para sanar o erro material no relatório do v. Acórdão, nos termos da fundamentação. Sem efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora